Tribunal: TJSP
Processo: 2025114-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Revogação do benefício em virtude do acolhimento da impugnação ao benefício. Insurgência da autora. Manutenção da decisão. Declaração ao imposto de renda que indica possibilidade financeira da arcar com as custas do processo, tanto que recolhidas as custas iniciais. Recurso desprovido.